Tribunal: TJDFT
Processo: 0746346-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746346-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA PEREIRA SILVA BERNARDES, NATHALIA SILVA BEVENUTO AGRAVADO: CESAR BERNARDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATHÁLIA SILVA BEVENUTO e ANDREA PEREIRA SILVA BERNARDES, contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que deferiu o pedido do ofensor para retirada de suas ferramentas de uso profissional. Em síntese, alega que o pedido realizado pelo ofensor não retrata a realidade, e que os materiais a serem retirados da residência não são de trabalho dele, tem valor elevado e pertencem ao casal, devendo entrar em futura partilha em eventual divórcio do casal. Discorre, ainda, que não conhecem a vizinha que foi designada para a retirada dos materiais, requerendo a nomeação de um familiar. É o relatório. Decido. Em que pese a Lei Maria da Penha não apontar claramente qual o recurso cabível contra decisões atinentes às medidas protetivas, o entendimento jurisprudencial é pelo cabimento de agravo de instrumento crimina e o Regimento Interno do TJDFT aponta como cabível a Reclamação Criminal, na forma do art. 232, só que no caso dos autos, à princípio, a controvérsia se refere à retirada de bens do lar em que o autor do fato foi afastado em medida protetiva. Assim, admito o processamento. A concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento é medida excepcional quando demonstradas, de plano, o fundamento do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é o caso dos autos. Nos autos de origem, após a decretação das medidas protetivas de urgência, houve petição por parte do ofensor requerendo a retirada de seus materiais de trabalho, o que foi concedido pelo juízo. Pela relação dos materiais constantes da petição, trata-se de equipamentos relacionados à marcenaria. Portanto, a alegação constante do agravo de que tais ferramentas eram utilizadas apenas como hobie do ofensor, destituídas de comprovação, não são aptas a modificar o que restou decidido pelo juízo de origem. Noutro giro, a modificação da pessoa responsável pela retirada dos bens determinada na decisão é de competência do juízo de origem. Assim, ao menos em análise preliminar, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, solicitando-se as informações, conforme o art. 236 do RITJDFT. Em seguida, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator